Tribunal: TJMT
Processo: 0000488-17.2007.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000488-17.2007.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AILTON LEONTINO JUNIOR - CPF: 805.441.001-82 (APELADO), RODOLFO WILSON MARTINS - CPF: 571.841.949-34 (ADVOGADO), TRAJANO DOS SANTOS - CPF: 942.526.379-53 (ADVOGADO), LUCIANA FERNANDES RABELO - CPF: 793.256.701-78 (ADVOGADO), COMERCIAL HDB DE PETROLEO LTDA - ME - CNPJ: 15.047.806/0001-02 (APELANTE), JULIO CESAR RIBEIRO - CPF: 569.819.451-34 (ADVOGADO), SAMUEL PEDRO PEREIRA SOBREIRA - CPF: 017.597.113-73 (ADVOGADO), ALTAIR BORGES DE REZENDE - CPF: 568.294.181-00 (APELANTE), COMERCIAL HDB DE PETROLEO LTDA - ME - CNPJ: 15.047.806/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COLISÃO VEICULAR – CONVERSÃO ILEGAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DE BOLETIM DE ACIDENTE DE TRANSITO EMITIDO PELA POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL – PROVA NÃO DESCONSTITUÍDA – RESSARCIMENTO – OBSERVÂNCIA DA TABELA FIPE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I - Em que pesa a tese defensiva ventilada, o Boletim de Acidente de Transito – (BAT) atesta que a requerida fez manobra de cruzar a rodovia sem aguardar no acostamento, infringindo o disposto no art. 34 e seguintes do Código de Trânsito Brasileiro.

II - “por ter sido ele elaborado pela Polícia Rodoviária Federal, no local do acidente, instantes após a ocorrência do sinistro, firmando, em princípio, presunção relativa acerca dos fatos narrados, se inexistirem provas em sentido contrário, ante a fé pública de que goza a autoridade policial. (STJ - AgRg no REsp: 773939 MG 2005/0135317-0, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 27/10/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 29/10/2009)”.

III - Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

IV - Diante da possibilidade de enriquecimento ilícito quanto à restituição, o valor deve se basear no seu valor de mercado - apurado pela tabela FIPE - observada a data do ajuizamento da demanda, uma vez que consiste em parâmetro que expressa o preço médio de veículos automotores. Os juros e correção monetária devem incidir desde evento danoso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0000488-17.2007.8.11.0037 interposto por ALTAIR BORGES DE REZENDE contra sentença proferida na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS” onde litiga com AILTON LEONTINO JUNIOR perante 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 67536069 o magistrado de piso acolheu a preliminar e determinou a exclusão da empresa Comercial Santa Rita de Petróleo Ltda e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora e condenou o demandado ao ressarcimento dos danos emergentes, no importe de R$ 31.700,00 (trinta e um mil e setecentos reais), acrescidos de juros legais (CC, art. 406) e correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso, haja vista se tratar de responsabilidade extracontratual (REsp 1479864 (2014/0204154-0 de 11/05/2018), bem como aos lucros cessantes anteriores ao ingresso da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 67536072 carência de provas quanto a responsabilidade da parte apelante, uma vez que inexiste prova hábil a demonstrar ato negligente, imprudente ou imperito do recorrente; que a única prova nos autos, o boletim de ocorrência, é somente registro de informações e prova unilateral; que se faz necessário minorar o valor indenizatório a título de danos emergentes, inclusive utilizando-se da tabela FIPE para mensurar o valor.

Contrarrazões sob ID. 67536075.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Cuida-se de ação de indenização por danos materiais proposta por Ailton Leontino Júnior em face de Comercial Santa Rita de Petróleo Ltda. e Altair Borges de Rezende, sustentando a ocorrência de acidente veicular decorrente de manobra (invasão da pista de rodagem) realizada pelo condutor Altair Borges de Rezende, doravante denominado recorrente, que resultou na colisão com o veículo pilotado pelo autor, doravante denominado recorrido, bem como outros 2 (dois) veículos, causando prejuízos materiais.

O juiz aquo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora e condenou o demandado ao ressarcimento dos danos emergentes, no importe de R$ 31.700,00 (trinta e um mil e setecentos reais),

Em epítome, podemos extrair que a parte apelante defende em sua tese recursal inexistência de prova hábil a demonstrar a culpa do recorrente pela colisão; que a única prova nos autos, o boletim de ocorrência, é somente registro de informações e prova unilateral; necessidade de redução do valor indenizatório a título de danos emergentes, inclusive utilizando-se da tabela FIPE.

Pois bem.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imperioso neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

Compulsados os autos, verifica-se que a parte ré não trouxe prova capaz de infirmar a pretensão do autor, não se desincumbindo de seu ônus probatório, consoante disposto no art. 373, II do CPC. Isso porque, inexiste evidência que contrarie o BAT – Boletim de Acidente de Trânsito lavrado pela Polícia Rodoviária Federal no momento do acidente.

Em que pesa a tese defensiva ventilada, o referido documento atesta que a requerida fez manobra de cruzar a rodovia sem aguardar no acostamento, infringindo o disposto no art. 34 e seguintes do Código de Trânsito Brasileiro.

Ante à ausência de qualquer outra prova que elucide o sinistro toma-se como verídica a versão dos fatos esboçada na peça inicial.

Senão:

“Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.

Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos.”

Consta, nos autos, Boletim de Acidente de Trânsito (BAT), emitido pela Polícia Rodoviária Federal, indexados nos autos sob o ID. 67535987, reportando a ocorrência do acidente de trânsito em questão. De acordo com a jurisprudência do STJ, tal documento goza de fé pública e gera presunção relativa de veracidade, não se confundindo com o Boletim de Ocorrência Policial, que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar a veracidade das afirmações.

Senão:

AGRAVO REGIMENTAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. RECURSO ESPECIAL PELA ALÍNEA C. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. I - O Boletim de Ocorrência Policial, em regra, não gera presunção iuris tantum da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras. II - Na hipótese em exame, contudo, a situação é diversa, por ter sido ele elaborado pela Polícia Rodoviária Federal, no local do acidente, instantes após a ocorrência do sinistro, firmando, em princípio, presunção relativa acerca dos fatos narrados, se inexistirem provas em sentido contrário, ante a fé pública de que goza a autoridade policial. III - Considerando que os precedentes colacionados versam sobre hipótese em que o Boletim foi elaborado a partir de informações exclusivas da vítima, não se prestam tais paradigmas à configuração do dissídio, dada a diversidade das bases fáticas em que assentadas as conclusões dos julgados. Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 773939 MG 2005/0135317-0, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 27/10/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 29/10/2009)

Dessa forma, presume-se verdadeiro o teor do documento ensejador da condenação.

O CPC preleciona:

“CPC - Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;

III - admitidos no processo como incontroversos;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

Embora a parte recorrente tenha refutado as conclusões da sentença; não se desincumbiu de desconstituir a versão noticiada pela parte recorrida, cujo ônus lhe competia, nos termos do que preceitua o artigo 373, II do Código de Processo Civil.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

Assim:

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

O ônus de prova era, portanto, da parte apelante, o que não foi feito.

Ato contínuo, a parte recorrente requer a minoração dos danos emergentes.

É evidente que diante da colisão, o veículo automotor foi desmantelado, ocasionando prejuízos de ordem material ao recorrido, que deve ser ressarcido, contudo, é importante neste momento tomar como parâmetro de compensação a tabela FIPE para evitar enriquecimento ilícito.

A tabela FIPE, elaborada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, “expressa preços médios de veículos no mercado nacional, servindo como um parâmetro para negociações ou avaliações, não sendo consideradas as variações atinentes à região, conservação, cor e acessórios, assim como outros fatores que possam influenciar as condições de oferta e procura por um veículo específico”. Disponível em:
http://veiculos.fipe.org.br/
.

Ante o exposto, diante da possibilidade de enriquecimento ilícito quanto à restituição, o valor deve se basear no seu valor de mercado - apurado pela tabela FIPE - observada a data do ajuizamento da demanda, uma vez que, como referido acima consiste em parâmetro que expressa o preço médio de veículos automotores. Os juros legais e correção monetária devem incidir desde o evento danoso.

Acerca da utilização da Tabela FIPE como parâmetro de avaliação do bem, já se manifestaram os tribunais:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEFEITOS EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – REITERADAS IDAS À CONCESSIONÁRIA SEM SUCESSO – VÍCIO DO PRODUTO CONFIGURADO – AGRAVO RETIDO – NÃO CONHECIMENTO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – DESCONTO DO VALOR DO FINANCIAMENTO SOBRE O VALOR DA RESTITUIÇÃO – DESCABIMENTO – VEÍCULO RESERVA – DEVOLUÇÃO OBSERVADO O DESGASTE NATURAL – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RESTITUIÇÃO PELO VALOR DE MERCADO DO AUTOMÓVEL DE ACORDO COM A TABELA FIPE – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO DO CONSUMIDOR E RECURSO DA MONTADORA PARCIALMENTE PROVIDOS. Refutadas as alegações apresentadas pelas empresas demandadas em sede de contestação, não há interesse recursal na apreciação de Agravo Retido interposto contra a suposta intempestividade de uma das peças defensivas. O consumidor tem o direito de ser ressarcido pelo valor integralmente pago com a aquisição do VEÍCULO defeituoso. Deve ser observado, quando da devolução do VEÍCULO reserva colocado à disposição da parte durante a lide, o desgaste natural do bem após o seu tempo de uso. A frustração da expectativa de usufruto do VEÍCULO zero quilômetro com tranquilidade, bem como os transtornos causados pelas inúmeras intervenções e procedimentos das empresas sem a efetiva solução do problema, suplantam a condição de mero incômodo e dissabor e ensejam a reparação por DANOS morais. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser mantido quando adequadamente fixado. Considerando a utilização do VEÍCULO pelo Autor por mais de 10 anos, a restituição de valores deve ter por base o valor atual de mercado do bem, consoante a Tabela FIPE. O termo inicial dos juros moratórios para os valores que serão restituídos é a data da citação”. (N.U 0022055-58.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019)

“APELAÇÕES CÍVEIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL E MATERIAL. ANTERIOR AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO EXTINTA. REVERSÃO DE LIMINAR. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO PELA TABELA FIPE. MULTA INDEVIDA. UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA SEGUNDA APELAÇÃO DO AUTOR. DA MULTA DO DECRETO-LEI No 911/69. Sentença de extinção da ação de busca e apreensão. Descabimento da multa prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei 911/69 DO DANO MORAL. Os meros aborrecimentos narrados na inicial não são suficientes à caracterização de dano extrapatrimonial indenizável. Não se trata, tampouco, de hipótese ao reconhecimento do dano moral in re ipsa. DA VALORIZAÇÃO DO BEM SEGUNDO TABELA FIPE. Revertida a liminar de busca e apreensão e impossibilitada a devolução do bem, sua restituição deverá ocorrer de acordo com a cotação pela Tabela FIPE. Ausente demonstração do estado de conservação do bem, presume-se sua regular condição. NEGARAM PROVIMENTO AOS APELOS. UNÂNIME.” (Apelação Cível, No 70082088444, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em: 15-08-2019).

“APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. MORA PURGADA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO: FIPE. O pagamento do valor devido antes de o deferimento da tutela de urgência representa a purga da mora, dando ensejo à extinção da ação de busca e apreensão, com base no art. 485, inciso IV, do CPC. A impossibilidade de restituição do bem justifica a indenização pelo valor da tabela Fipe na data da apreensão do veículo. MULTA DE 50%. SANÇÃO APLICÁVEL À IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. A sanção prevista para hipóteses de “improcedência da ação” não é aplicável para ação de busca e apreensão extinta, sendo vedada a interpretação ampliativa. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. As custas processuais e os honorários advocatícios da ação de busca e apreensão devem ser suportados pela parte alienante, porque incontroversa a sua mora, foi quem deu causa à propositura da demanda.” APELO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO (Apelação Cível, No 70080309040, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em: 27-06-2019).

“AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR REVOGADA. VEÍCULO VENDIDO EM LEILÃO NO CURSO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO BEM AO DEMANDADO. DETERMINADA A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO CONSIDERANDO O VALOR DE MERCADO DO BEM CONFORME A COTAÇÃO DA TABELA FIPE À ÉPOCA DA APREENSÃO DO VEÍCULO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (Agravo No 70067819805, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Julgado em 08/03/2016).

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e dou-lhe PARCIAL PROVIMENTO somente para utilizar como parâmetro do ressarcimento a tabela FIPE quando da época do ajuizamento da ação, com correção monetária pelo INPC, e juros de mora a partir da citação, mantendo irretocável o restante da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021